Tribunal: CARF
Processo: 17284.720858/2017-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17284.720858/2017-12
ACÓRDÃO
2002-009.388 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA QUINTANILHA PEREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÕES. DESPESAS COM PSICÓLOGO
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas com psicólogo, devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário no sentido afastar a glosa das despesas com psicólogo no valor de R$
11.760,00.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral) e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.388 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720858/2017-12
2
Tem-se na origem Notificação de Lançamento relativa a IPRF que decorre infrações
assim discriminadas pelo relatório da decisão recorrida:
- Dedução Indevida com Dependente no valor de R$ 2.063,64, por falta de
comprovação da condição de universitário de Filipe Quintanilha Pereira, nascido
em 09/06/1990;
- Dedução Indevida de Despesas com Instrução no valor de R$ 6.460,92 por falta
de comprovação;
- Dedução Indevida de Despesas Médicas no valor de R$ 29.233,93, sendo R$
17.473,93 do Ministério da Saúde por falta de discriminação dos beneficiários das
despesas médicas e R$ 11.760,00 relativos a Valeria Terra Azevedo por falta de
comprovação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
procedente em parte e manter parcialmente o crédito tributário. Eis a conclusão do voto
condutor:
Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da Impugnação, mantendo
o imposto de renda suplementar de R$ 5.119,66, a ser acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Na decisão recorrida houve o afastamento da glosa com dependente; o
afastamento parcial das despesas com instrução por restar comprovadas as despesas com o
dependente; a restauração das despesas médicas com plano de saúde no valor de R$ 13.847,45.
Não satisfeito, o contribuinte apresentou recurso voluntário pleiteando apenas a
consideração das despesas com a psicóloga Valeria Terra Azevedo. Informa que consta o CPF da
prestadora nos recibos apresentados e que nesta oportunidade apresenta-os novamente
digitalizados. Nenhum outro tema é abordado.
Há informação nos autos Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa de
Redução de Litigiosidade Fiscal, previsto na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2023
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.388 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720858/2017-12
3
Inicialmente cumpre analisar a informação de fls. 73 e 74 de Pedido de Adesão à
Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal, previsto na Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 01/2023.
De acordo com as informações ali constantes, o sujeito passivo não fazia jus aos
descontos de juros e multa por gozar de boa saúde financeira.
Assim, decidiu, após instado, não continuar com o processo de transação, ao que
pediu desistência.
MÉRITO.
Analisando o recurso interposto, verifica-se que a recorrente apenas se insurge
contra a glosa das despesas com a psicóloga Valeria Terra Azevedo, afirmando que a deficiência
apontada pela decisão recorrida nos recibos apresentados, qual seja a ausência do CPF da
prestadora, não subsiste, apresentando na oportunidade os recibos após nova digitalização
melhorada.
Eis a passagem da DRJ que mantém a glosa da dedução das despesas com a
psicóloga Valeria Terra Azevedo:
Quanto às despesas com a psicóloga Valeria Terra Azevedo, os recibos
apresentados, fls. 25/29, não atendem os requisitos legais exigidos na norma
acima reproduzida. Nas cópias dos documentos, não se observa o CPF da
prestadora, o que impossibilita o aproveitamento do documento para fins de
dedução. Logo, mantém-se a glosa fiscal do valor de R$ 11.760,00.
O Processo Administrativo Fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235/72, além de ser
informado pelo princípio da verdade material, deve atender formalidade moderada, com
adequação entre os meios e os fins, assegurando-se aos contribuintes a produção de provas e,
principalmente, resguardando-se o cumprimento à estrita legalidade, para que só sejam mantidos
lançamentos tributários que efetivamente atendam a exigência legal.
Ademais, é o próprio decreto, mais precisamente no § 4o de seu art. 16, que
autoriza o recepcionamento de novas provas nas hipóteses ali elencadas.
Assim, considerando que a documentação trazida aos autos com o recurso possui o
condão de se contrapor aos fundamentos da decisão recorrida, admito as provas carreadas acima
elencadas.
Analisando a documentação, entendo que o requisito de constar o CPF do prestador
de serviço restou comprovado, devendo, portanto, tais recibos serem considerados.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
provimento no sentido de afastar a glosa das despesas com psicólogo no valor de R$ 11.760,00.

Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.388 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 17284.720858/2017-12
4
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 134
DF CARF MF
Original